Tribunal: TJBA
Processo: 8062912-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062912-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA AIRES

Advogado(s)
:
FLAVIA AIRES DE ALMEIDA, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS E PUBLICIDADE PRÉVIA ACERCA DA MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária visando suspender reajuste de 10,96% em mensalidade de curso de medicina para o ano de 2025. O agravante alegou que a majoração ocorreu sem a apresentação de planilha de custos e sem a observância do prazo de 45 dias para divulgação prévia, superando o índice de inflação (INPC) do período.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade escolar ao índice oficial de inflação, ante a ausência de comprovação da variação de custos e do descumprimento do dever de publicidade prévia.

III. Razões de decidir

3. O reajuste de mensalidades escolares deve ser proporcional à variação de custos de pessoal e custeio, exigindo-se a comprovação mediante planilha detalhada e a divulgação da proposta com antecedência mínima de 45 dias da data final da matrícula.

4. A instituição de ensino não demonstrou, de forma clara e objetiva, a variação de custos que justificaria o percentual aplicado, tampouco comprovou o cumprimento do dever de transparência e publicidade prévia exigidos pela legislação de regência.

5. Em sede de cognição sumária, a ausência de lastro econômico e formal para o aumento torna a cobrança abusiva, autorizando a intervenção judicial para limitar o reajuste ao índice INPC acumulado.

6. O perigo de dano é evidenciado pelo risco ao equilíbrio financeiro do estudante, podendo acarretar a impossibilidade de continuidade do curso superior. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão agravada reformada. Recurso provido para:
a)
a suspensão do reajuste no percentual de aplicado nas mensalidades vigentes no ano de 2025 e autorizar que tal reajuste seja no percentual de 4,77% acumulado pelo INPC 2024; b
) diante da obrigação ora cominada,
estipular multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), caso a parte ré descumpra tais determinações, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8062912-08.2025.8.05.0000,
figurando, como agravante,
JOAO VICTOR DE SOUZA AIRES
e, agravada,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
nos termos do voto condutor.